Tribunal: TJSP
Processo: 1559563-45.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade acolhida com fundamento no reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Impossibilidade de mudança do polo passivo da ação – Municipalidade ingressou com a ação executiva em face de pessoa que não era contribuinte – Impossibilidade de se inserir outra executada – Mudança do polo passivo proibido durante a execução fiscal –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade acolhida com fundamento no reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Impossibilidade de mudança do polo passivo da ação – Municipalidade ingressou com a ação executiva em face de pessoa que não era contribuinte – Impossibilidade de se inserir outra executada – Mudança do polo passivo proibido durante a execução fiscal – Súmula 392, STJ – Fixação de ônus sucumbenciais – Honorários advocatícios devidos por força do Princípio da Causalidade – Precedentes Jurisprudenciais deste E. TJSP – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO – RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.